Tribunal: TJMT
Processo: 0029604-38.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029604-38.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERVAN JUNIOR PIZOTO (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA - CPF: 023.835.121-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0029604-38.2016.8.11.0042

APELANTE: ROBERVAN JUNIOR PIZOTO, FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
DEFESA DE FABIANO
– PRETENDIA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –
DEFESA DE ROBERVAN
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO DE PROPRIEDADE E TRANSPORTE DO ARTEFATO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME – REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ).

Carece de interesse recursal se os pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0029604-38.2016.8.11.0042

APELANTE: ROBERVAN JUNIOR PIZOTO, FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Robervan Junior Pizoto
e
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o primeiro
à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, e
o segundo
à reprimenda de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 29 do CP [porte ilegal de arma de fogo de uso restrito].

A pena privativa de liberdade de
Robervan
foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

A reprimenda de
Fabiano
não foi convertida em razão de ele ser portador de maus antecedentes.

A defesa de
Robervan
almeja:
1)
a absolvição do apelante, argumentando que ele não praticou nenhum crime com o artefato, usando-o somente para proteção pessoal;
2)
subsidiariamente, a redução “
em 80% da pena aplicada
”;
3)
alternativamente, a alteração do regime de cumprimento para o aberto, com determinação para prestação de “
serviço em entidade filantrópica
”.

O recorrente
Fabiano
pretende

a absolvição em virtude da impossibilidade de coautoria quanto ao delito imputado, sustentando que “
teve contato momentâneo com a pistola, não possuindo sobre a arma nenhum tipo de autoridade ou controle
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0029604-38.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Robervan Junior Pizoto
e
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 29 do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
No dia 20 de setembro de 2016, por volta das 21h30min, na rua V2, bairro Nova Esperança II, nesta Capital, os denunciados
Roberval
e
Fabiano
portavam / transportavam 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, numeração raspada, com 13 (treze) munições de igual calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares em rondas avistaram dois indivíduos numa motocicleta Honda Biz de cor azul, conduzida pelo denunciado
Robervan
, tendo o denunciado
Fabiano
como garupa.

Ato contínuo, quando os denunciados notaram a presença da guarnição, o denunciado
Fabiano
passou um objeto prateado para o denunciado
Robervan
, que o jogou ao solo.

Diante disso, os policiais realizaram a devida abordagem, bem como constataram que o objeto se tratava de uma pistola, calibre 380, com numeração raspada, com 13 (treze) munições de igual calibre intactas. Ainda foi necessário o uso de algemas e força moderada em razão da tentativa de fuga dos denunciados.

O denunciado
Robervan
disse que a arma lhe pertencia.

Assim, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para providências.

Nas dependências da Delegacia, consoante interrogatório juntado às fls. 8/9, apenas o denunciado
Robervan
confessou que a arma lhe pertencia.

Interrogado às fls. 12/13, o denunciado
Fabiano
nega a prática delitiva.

O laudo pericial no 2.3.2016.24084-01 anexo concluiu pela eficiência da arma de fogo e das munições.

Nota-se, portanto, que os denunciados
Robervan
e
Fabiano
portavam / transportavam 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, numeração raspada, com 13 (treze) munições de igual calibre, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim agindo, os denunciados
Robervan Junior Pizoto
e
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza
violaram a norma do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
O juízo ingressa na análise do mérito da causa, extraindo a materialidade a partir do auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência no 2016.301156, auto de exibição e apreensão e também a partir do laudo pericial encartado especificamente no Id. 60917906, cujo laudo constatou (...) a eficiência da arma de fogo e inclusive apontou o processo de raspagem (...).

Quanto à autoria delitiva, em que pese à negativa por parte especificamente do denunciado, defendido pela Defensoria Pública, cuja defesa se encontra especificamente no Id. 87079425 (...), é o caso de condenação.

Verifica-se que o codenunciado até admite um comportamento desviado e o denunciado alega que não estava na posse de arma.

Primeiro, não há qualquer incompatibilidade, pelo menos ao ver do juízo, a aplicação da coautoria, notadamente quando os autos revelam que era o referido denunciado assistido pela DPE, que estava na posse da arma de fogo, passou essa arma de fogo para
Robervan
efetuar a dispensa e naturalmente desviar a ação policial, essas condutas naturalmente revelam uma atuação concertada de agentes que permite a aplicação do artigo 29, destacando a pluralidade dessas condutas, a relevância dessas condutas e a identidade de infração e especificamente o liame, porque tanto um, como o outro, sabiam da existência dessa arma de fogo, tanto que o que portava transferiu para o segundo e esse segundo,
Robervan
, dispensou essa arma de fogo.

Destaca-se, por oportuno, que os policiais, ao serem ouvidos na fase policial e em juízo, informaram em resumo terem sido acionados da ocorrência de infração, quando estavam em rondas pelo (bairro) Nova Esperança III avistaram os detidos numa motoneta Honda Biz, de cor azul, perceberam a viatura, constataram que seriam abordados, houve demonstração de nervosismo,
Fabiano
passou a arma para o piloto da motoneta
Robervan
. Um objeto prateado que, por sua vez, lançou esse objeto de imediato ao solo e o objeto lançado tratava-se da pistola mencionada, sendo certo que tanto um, como o outro, confirmaram esse articulado.

Aliás, ainda que o denunciado, que conduzia a motocicleta, não estivesse na posse da arma de fogo, dois fatos levam a emoldura da sua conduta ao dispositivo. Primeiro, os apontamentos dos policiais de que foi quem dispensou a arma de fogo. Segundo, o ato de empreender / de aumentar a velocidade visando naturalmente obviar a ação policial.

Esses dados fáticos concretos permitem a caracterização da infração penal do artigo 16 destacadamente porque houve o processo de supressão.

Vale mencionar que a negativa de autoria naturalmente não pode acudir a pessoa do acusado frente a tais provas e nem mesmo a alegação de desconhecimento de supressão dos sinais identificadores exatamente porque foram presos no porte e na posse desses objetos, então não possuía porte, não possuía registro e naturalmente não haveria como registrar um artefato dessa natureza numa forma absolutamente ilegítima com essas supressões
(...)”.

O recorrente
Fabiano
pretende

sua absolvição em razão da impossibilidade de coautoria quanto ao delito imputado.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
acerca da
coautoria
, é cediço que esta
Corte Superior
admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e
16 da Lei n. 10.826/2003
. Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o
porte do armamento eram compartilhados
ou que a aquisição e
o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum
. Ademais,
deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma
” [STJ. HC 516153 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 18/8/2020. DJe: 24/8/2020].

No interrogatório judicial,
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza
contou versão diversa da apresentada na fase policial, mas confessou que portava a arma de fogo a pedido de
Robervan
,
in verbis
:

Fase extrajudicial
:

“
Que nega a prática do delito que ora lhe é atribuído, afirmando que o guri passou e me pegou no meu serviço. Aí saímos de moto, aí nessa já tinha um cara que ‘tava’ na nossa frente e dispensaram essa pistola aí. Aí o guri, curioso, foi lá ver o que era. Aí ele viu que era uma pistola e colocou na cintura dele. Aí nós fomos embora. Aí essa viatura deparou com nós. Os policiais que falaram que tinha tido um assalto. Aí eles falaram que nós tinha roubado. Que a motoneta Biz pertence a Robervan. Que o interrogando afirma que estava na garupa da moto, mas que não estava com nenhuma arma. Que não entregou a arma para Robervan. Jamais, eu não tenho arma não
” [Id no 163740609 - Pág. 18].

Fase judicial
:

“(...)
Acusado: (...) É verdadeiro, mas em momento nenhum nós tentou evadir, correr, nada. (...)
Eu passei para ele, ele jogou a pistola, em momento nenhum nós tentou correr
. (...) Eu ‘tava’ atrás.

Juiz:
A arma então ‘tava’ com o senhor
?

Acusado:
É, eu passei para ele
.

Juiz:
A arma era do senhor
?

Acusado:
Não
, era dele.

Juiz:
Então porque o senhor estava com a arma
?

Acusado:
Ele deu uma carona para mim, nós estávamos vindo do serviço
(...).

Juiz: Mas o senhor tinha registro dessa arma?

Acusado: Não, ele que me deu para ‘mim’ levar, porque ele ‘tava’ pilotando.

Juiz:
E a arma estava aonde
?

Acusado: (...)
‘Tava’ na cintura
(...).

Juiz:
Por que o senhor aceitou levar a arma
?

Acusado:
Nós íamos levar simplesmente até lá perto da casa dele
(...).

Juiz: A arma era do senhor?

Acusado: Não senhor (...).

Ministério Público:
Por que aquela história mal contada na Delegacia
(...)?

Acusado:
Isso aí foi na hora do depoimento lá mesmo, porque eles queriam incriminar a gente por uma coisa que nós não fizemos
(...). Ele ‘tava’ vindo da chácara (...), por isso que ele andava armado, aí eu pedi uma carona, eu ‘tava’ no ponto do Senai ali pra pegar o ônibus para ‘mim’ ir embora, aí ele passou, eu dei com a mão e pedi uma carona pra ele. Aí foi na hora que ele falou pra mim (...): ‘eu tô armado (...), leva aí pra mim’
”.

A versão apresentada pelo apelante
Fabiano
vai ao encontro dos depoimentos dos policiais militares, Everton Bespalez e Alesandro Antônio Dias de Amorim, que em juízo descrevem como ocorreu a abordagem dos acusados,
in verbis
:

Testemunha PM Everton

“(...)
Testemunha: (...) A gente estava em rondas, verificou a atitude suspeita de ambos. A avenida V2 é a principal do bairro Nova Esperança III, próximo a rodovia já, (...) e tanto a viatura, como eles de moto, a gente saiu do bairro em direção a V2, a gente quase que se chocou (...).
No momento em que a motocicleta deles virou
(...),
eles perceberam que eles iriam ser abordados
(...),
eles estavam com uma pistola prateada
, (...),
deu para ver o momento em que o de trás passou a arma para o da frente e o da frente jogou a arma ao solo
. Logo em seguida, eles já pararam, foi dada a voz de parada, (...) foi feita a busca pessoal e o motorista foi que viu que
o objeto jogado era uma pistola

(...)”.

Testemunha PM Alesandro

“(...)
Ministério Público: Conta para nós como se deu essa ocorrência (...)?

Testemunha: (Nós estávamos) só em rondas mesmo. (...) Nós estávamos saindo de um bairro lá, (...) aí quando nós nos deparamos com esses dois elementos aí. Nós resolvemos fazer a abordagem, aí eles meio que andaram um pouquinho mais pra frente com a moto (...).
Aí quando a gente foi parar, o que estava na garupa
(...)
passou um objeto para o da frente
, o da frente tentou dar uma corrida e jogou no mato. Aí nós tentamos a abordagem, um tentou sair para um lado e o outro para o outro, mas já contivemos eles.
Aí depois fomos ver que era uma arma de fogo
”.

Consoante suso citado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a coautoria do delito previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, exigindo “
a existência de
pluralidade de agentes
que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e
transporte do artefato
-,
com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução
, os quais dispunham, ambos, de
ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo
- que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -,
preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria
” [grifo nosso - STJ. HC 477765 / SP. Relator Ministro Felix Fischer. 5a Turma. Julgado em: 7/2/2019. DJe: 19/2/2019].

In casu
, embora
Fabiano
negue a propriedade da arma de fogo, confessou que a transportava a pedido de
Robervan
, tendo ampla liberdade no emprego do artefato, tanto que, ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, repassou-o para o corréu arremessá-lo, circunstâncias que inviabilizam o pleito de absolvição.

Melhor sorte não assiste ao acusado
Robervan
.

Sua defesa argumenta que ele utilizava a pistola apenas para proteção pessoal, não tendo praticado nenhum crime com ela.

Para a caracterização do delito previsto no art. 16
[1]
da Lei no 10.826/03 é prescindível a ocorrência de dano à segurança pública, bastando o
transporte
de arma de fogo, acessório ou munição
de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No interrogatório judicial,
Robervan
, apesar de ter eximido o corréu
Fabiano
, confessa a propriedade e o transporte do objeto ilícito,
in verbis
:

Extrajudicial

“
Que a arma apreendida não lhe pertence. Eu tava saindo do serviço pilotando a motoneta apreendida, levando Fabiano na garupa. Que de repente, ao virar a esquina, passou uma viatura atrás de um motoqueiro, que jogou a arma. Aí nós fomos lá ver o que era, aí eu fui e peguei ela pra mim. Aí bem na hora que nós ‘tava’ saindo, nós já íamos dar o contorno pra ir embora, os policiais abordaram nós e pegaram a pistola. Que o veículo que conduzia o interrogando o comprou nesta data, não tá no meu nome ainda, eu ia passar pro meu nome amanhã
” [Id no 163740609 - Pág. 14].

Judicial

“(...)
Juiz:
De quem era a arma, do senhor ou do companheiro do senhor
?

Acusado:
Era minha
.

Juiz: É Fabiano que ele chama, né?

Acusado: É.

Juiz: (...)
Quem que ‘tava’ portando no momento em que a guarnição abordou
?

Acusado:
Era eu
.

Juiz: O senhor ou ele que repassou (...)?

Acusado:
Não, ‘tava’ na minha cintura. Não foi ele que passou, nem ele sabia que ‘tava’ comigo. Eu ‘tava’ vindo do serviço, aí ele ‘tava’ no ponto de ônibus, aí eu ‘tava’ passando, ele deu a mão, aí eu voltei, ele pediu uma carona
(...).

Juiz: E por que ele iria se auto incriminar (...), a versão dele corrobora com a dos policiais militares (...)?

Acusado:
Não, mas ‘tava’ na minha cintura, não foi ele que passou
(...).

Juiz:
Tinha porte e registro dessa arma
?

Acusado:
Não
.

Juiz: ‘Tava’ municiada essa arma?

Acusado: Não, as ‘balas’ estavam todas dentro da mochila (...).

Juiz: Por que quando o senhor foi ouvido perante a autoridade policial o senhor deu outra versão?

Acusado: Porque eu estava nervoso (...)
”.

Portanto, não resta dúvida que, entre os corréus, houve transporte do artefato com identidade de propósitos e divisão dos atos executórios, o que configura o porte compartilhado.

No que se refere aos pleitos da defesa de
Robervan
de redução da pena aplicada e alteração para o regime aberto, com determinação para prestação de “
serviço em entidade filantrópica
”, inexiste interesse recursal quanto a eles, porque a reprimenda foi fixada no mínimo legal [3 anos de reclusão e 10 dias-multa], estabelecido o regime aberto e substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do juízo da Execução Penal.

Quanto à pena de multa do apelante
Fabiano
, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou-a em
30 (trinta)
dias-multa.

Sabe-se que a
pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, posto que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

Na primeira fase dosimétrica, apenas a circunstância judicial dos “maus antecedentes” foi valorada negativamente, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto); assim, utilizo o referido parâmetro e adequo a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, mantendo a pena privativa de liberdade, conforme estabelecida, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os apelos,
e, de ofício,
redimensiono a pena pecuniária do apelante
Fabiano Halaithon Rodrigues Souza
para 11 (onze) dias-multa, mantendo incólumes os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (...)§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...)IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023